Tribunal: TJSP
Processo: 2195353-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Habilitação de Crédito. Julgamento de parcial procedência, sem, contudo, ouvir as devedoras e o Ministério Público. Cerceamento de defesa configurado. Insubsistência da decisão, que merece anulada para o regular processamento do feito na origem.

Recurso provido para esse fim.